Tribunal: TJPA
Processo: 0801526-97.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801526-97.2022.8.14.0012

APELANTE: ELIZABETE DE MESQUITA DE MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação em Ação de Repetição de Indébito, na qual se buscava a restituição do IRRF sobre valores recebidos a título de abono FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o abono FUNDEF tem natureza indenizatória — afastando a incidência do IRRF — ou remuneratória, sujeita à tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A mera qualificação legal como “indenizatória” não afasta a incidência do IRRF se houver acréscimo patrimonial.

4.O valor recebido configura renda tributável, por representar acréscimo patrimonial, conforme o art. 43 do CTN.

5.Jurisprudência pacífica do STJ admite a incidência de IR mesmo sobre verbas denominadas “indenizatórias”, quando estas geram disponibilidade econômica.

6.Ausência de argumentos novos no agravo que infirmem os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, independentemente da denominação legal da verba.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 43, 106 e 111; EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/05/2021, DJe 24/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIZABETE DE MESQUITA DE MOURA
, contra a Decisão Monocrática sob o
Id. 23449384
proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, ora agravado.

Na origem, a parte autora requereu a restituição dos valores de IRRF incidentes sobre o montante de R$ 31.275,82, pago pela municipalidade a título de abono FUNDEF. Aduz que o referido valor possui natureza indenizatória e, portanto, está isento da incidência tributária, consoante legislação federal, estadual e municipal.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Inconformada, a parte ora recorrente interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática, conforme ementa a seguir transcrita:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF recebido pela apelante, bem como a restituição dos valores retidos. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação de que o abono teria caráter exclusivamente indenizatório, considerando-o sujeito à tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abono FUNDEF recebido pela apelante possui natureza jurídica indenizatória, o que afastaria a incidência do IRRF, ou se a verba caracteriza acréscimo patrimonial tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020 prevê que o abono FUNDEF não se incorpora à remuneração dos servidores e possui caráter indenizatório. Contudo, a classificação legal não é suficiente para afastar a tributação, devendo-se averiguar a ocorrência de acréscimo patrimonial.
4. O abono recebido representou efetivo acréscimo patrimonial, não configurando mera recomposição de prejuízo financeiro, o que justifica a incidência do IRRF, conforme jurisprudência do STJ, dos Tribunais e do TJPA.
5. Inexistência de ilegalidade na retenção realizada pelo Município de Cametá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, mesmo que a legislação atribua caráter indenizatório à verba."

"Dispositivos relevantes citados:" EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, § 2º, II.
"Jurisprudência relevante citada:" STJ, RMS nº 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/05/2021, DJe 24/05/2021.

Inconformado, interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que o abono previsto nas Leis nº 14.057/2020, 14.113/2020 (com redação dada pela Lei nº 14.325/2022), bem como na Lei Municipal nº 371/2021 e na Emenda Constitucional nº 114/2021, possui natureza eminentemente indenizatória, não se incorporando à remuneração, aposentadoria ou pensão dos servidores, o que afasta a incidência de IRRF.

A agravante alega que o fato gerador do tributo se deu em 02/06/2022, data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.325/2022, que incluiu o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, estabelecendo expressamente que os valores recebidos a título de abono FUNDEF têm caráter indenizatório.

Sustenta que, nos termos do art. 106 do CTN, a norma posterior que esclarece o conteúdo de legislação anterior tem natureza interpretativa, podendo, portanto, alcançar fatos pretéritos. Cita ainda o art. 111 do CTN, destacando que se trata de uma 'interpretação especificadora', cujo objetivo é impedir que o Fisco adote interpretações extensiva ou restritiva das normas de isenção, de modo a limitar indevidamente seu alcance ou fruir seu aproveitamento.

Além disso, rebate a fundamentação de que haveria acréscimo patrimonial, pois a natureza do abono não decorre de habitualidade nem de contraprestação por serviços prestados, mas de indenização por remuneração defasada ao longo de anos de magistério.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da sentença para julgar procedente a pretensão de restituição dos valores retidos indevidamente a título de IRRF.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 24192779).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno,
Contudo, em análise ao mérito, o recurso não merece provimento. A agravante não apresenta qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, limitando-se a repisar a tese já exaustivamente analisada e rechaçada.

Dessa forma, a fim de evitar tautologia, reafirmo integralmente os fundamentos que embasaram a decisão agravada, os quais adoto como razões de decidir neste voto:

A controvérsia central consiste em verificar se a verba recebida pela parte autora (abono FUNDEF) está ou não sujeita à incidência do imposto de renda.

Conforme detalhado na decisão agravada, a origem do abono remonta a diferenças de repasses da União ao FUNDEF, que, por força da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022, tiveram parte de seu montante destinada aos profissionais do magistério.

A recorrente fundamenta sua pretensão no art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020 (incluído pela Lei nº 14.325/2022), que atribuiu “caráter indenizatório” ao abono.

Contudo, como já exposto, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda. É imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial. Uma verba somente pode ser considerada indenizatória para fins tributários quando não resulta em acréscimo patrimonial e consubstancia uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que a nomenclatura legal não se sobrepõe à natureza jurídica da verba para fins de incidência do imposto de renda:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA
. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.
1. A Lei

nº 1.575/2011 do Estado do Amapá
,
apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.
2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]". 3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021)”.

................................................................................................

“
TRIBUTÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA EM PARCELA DO IMÓVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, INCONFUNDÍVEL COM O CONCEITO DE "LUCRO IMOBILIÁRIO". SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
ART. 27, § 2º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, II, DO CTN. 1. Este Recurso tem por origem acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que julgou Mandado de Segurança impetrado contra ato da respectiva Vice-Presidência, consistente na determinação de destaque, no precatório judicial, da parcela referente à retenção de Imposto de Renda incidente sobre o montante relativo aos lucros cessantes pagos em Ação de Desapropriação, como recompensa em função das perdas futuras, relacionadas com a exploração, em parte do imóvel, de atividade comercial (padaria e criação de porcos). 2. A parcela legal isenta da tributação, nos termos do art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, é aquela referente ao "lucro imobiliário", que corresponde ao ganho de capital, aferível quando o valor da alienação do imóvel se dá em montante superior ao custo de aquisição. Não é disso que tratam os autos, pois, conforme descrito no acórdão hostilizado, não se exigiu a tributação da parcela referente à indenização pelo valor justo (imóvel em si, com o acréscimo dos encargos legais), mas apenas dos valores que futuramente seriam arrecadados em consequência da atividade comercial.
3. A inclusão dos lucros cessantes no conceito de "indenização" não é suficiente para ensejar a conclusão defendida pelos recorridos. Ora, tal parcela não possui função de mera recomposição do patrimônio pretérito do contribuinte (como ocorre, por exemplo, com a indenização pelos danos emergentes), mas justamente a de remunerar, antecipadamente, o acréscimo patrimonial que adviria em relação aos frutos na exploração desse patrimônio.
4. No julgamento do REsp 1.116.460/SP, no rito dos Recursos repetitivos, não foi feita distinção entre as diversas rubricas que compõem o valor da indenização. 5. Embora julgue situação de fato distinta da desapropriação (verbas pagas como indenização pela rescisão de contrato de trabalho),
o STJ já se posicionou no sentido acima em relação à discussão principal, isto é, concluiu que nem toda indenização é automaticamente isenta da tributação, pois há determinadas parcelas nela (indenização) contidas que estão, sim, sujeitas à incidência de Imposto de Renda. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 638.389/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1/8/2005, p. 328; AREsp 1.015.156/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 15/6/2021.
6. O art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não constitui hipótese de isenção legal nos termos pleiteados pelos recorridos. De fato, a norma isenta da tributação apenas o "lucro imobiliário", grandeza que diz respeito ao ganho de capital aferido pela simples relação entre o custo de aquisição do imóvel e ao seu valor de mercado, apurado quando da desapropriação. A situação pleiteada pelos recorridos impõe utilização de exegese extensiva para ampliar as hipóteses de isenção tributária, o que é expressamente vedado por lei (art. 111, II, do CTN), mormente no contexto em que, repita-se,
a remuneração pelos lucros cessantes não apenas se enquadra no conceito de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) como representa expressão máxima da capacidade contributiva.
7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.900.807/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2023, DJe de 9/7/2024)”.

O abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito da apelante; não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens. Ao contrário, a verba em questão visa retribuir (remunerar) e valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação. Portanto, resulta em um nítido acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN:

“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”

O fato de a legislação específica tratar a verba como "abono" também reforça sua natureza remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo STJ em casos análogos, como o do abono de permanência (Tema 424) e de outros abonos decorrentes de acordos coletivos, sobre os quais incide o imposto de renda.

“TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
.

1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência
a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004.
Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010) –
Tema 424 do STJ
”. (Grifo nosso).

...........................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
ABONO DE ADESÃO A PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PETROBRÁS E DA TRANSPETRO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTE A NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, ainda que decorrentes de convenção ou acordo coletivos de trabalho. Precedentes.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu: "tratando-se de verba paga por mero estímulo à participação antecipada e não havendo dano algum à parte, o valor recebido configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda"; e a situação revela conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, razão pela qual a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de
21/5/2024
)”. (Grifo nosso).

..........................................................................................

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ABONO CONCEDIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei. Precedentes: AgRg no Ag n. 1.261.172/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016; AgRg no Ag n. 1.250.057/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 21/3/2011; REsp 1.244.365/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no Ag 1.267.516/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/04/2011; AgRg no REsp 1.110.000/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2010; AgRg no Ag n. 1.010.975/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 11/6/2008; AgRg no Ag n. 764.115/PI, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 25/8/2006.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.966.629/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”.

Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, este entendimento encontra - se em diversos Tribunais pátrios:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA PAGAS EM ATRASO. CLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
. REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA CORRESPONDENTE AO VALOR RECEBIDO MENSALMENTE. ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. TEMA Nº 368 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. DEVIDA RETIFICAÇÃO DE INFORMES À RECEITA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - AC: 00513288820218060163 São Benedito, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FUNDEB/FUNDEF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DIANTE DA NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-AC 07018961720238010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ABONO FUNDEB - NATUREZA REMUNERATÓRIA - LEI MUNICIPAL INCAPAZ DE ALTERAR A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA - RETENÇÃO DEVIDA
1. O abono pago aos profissionais da educação básica em efetivo exercício com recursos do FUNDEB, nos termos do § 2º do art. 26 da Lei n. 14.113/2020, possui natureza remuneratória, sendo passível de incidência de imposto de renda. Entendimento fixado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2. A Lei 3.455/2021, ao prever que o Abono-FUNDEB possui natureza indenizatória, não é capaz de alterar a natureza jurídica da verba para fins de imposto de renda. 3. Verificada a natureza remuneratória do Abono-FUNDEB, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com vistas a obrigar o Município de Itajubá a devolver os valores descontados a título de imposto de renda sobre a verba. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 50056746320228130324, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 19/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2023)

Nesse mesmo sentido, firmou-se a orientação no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, conforme exemplificam as decisões monocráticas proferidas pela Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO nos autos dos processos nº 0802171-25.2022.8.14.0012, nº 0801537-29.2022.8.14.0012 e nº 0802203-30.2022.8.14.0012.

Portanto, a decisão monocrática atacada analisou corretamente a questão, aplicando a legislação e a jurisprudência dominantes sobre a matéria. As razões do Agravo Interno não trouxeram qualquer fato ou direito novo que justifique a modificação do julgado.

Diante do exposto, verifica-se que o agravante apenas reitera argumentos já devidamente analisados e rechaçados, não trazendo qualquer fato ou fundamento jurídico novo que justifique a reforma da decisão monocrática, a qual se encontra em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025